Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-92.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Art. 485, inciso I, CPC. Inconformismo da autora - Procuração - Assinatura digital pela empresa "ZapSign" - Determinação de emenda à inicial para regularização da representação processual, com exibição de nova procuração,

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito - Sentença de extinção sem resolução do mérito - Art. 485, inciso I, CPC. Inconformismo da autora - Procuração - Assinatura digital pela empresa "ZapSign" - Determinação de emenda à inicial para regularização da representação processual, com exibição de nova procuração, com assinatura manual e firma reconhecida - Decisão em conformidade com o poder-dever de cautela do juiz, bem como com o Comunicado CG no 02/17 do NUMOPEDE e Enunciado 5 aprovado no Comunicado CG 424/2024 - Juntada de nova procuração que não é medida de extrema dificuldade que justifique o não atendimento pela parte, tampouco que lhe impeça de ter acesso à Justiça - Precedentes do TJSP - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.